Tribunal: STF
Processo: HC 227726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a medida cautelar requerida.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei de drogas, porque encontrado portando 46,0 gramas de maconha



    A impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aludindo a inexpressiva quantidade de droga apreendida e a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



     Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituição por cautelares menos gravosas.(art. 319 do CPP)



    Examinados os autos. Decido.



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, ao determinar a prisão preventiva do paciente, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar dado concreto a evidenciar o risco a ordem pública.



    Além disso, a simples menção a existência de transação penal e acordo de não persecução penal, não se mostra apta a respaldar a medida constritiva mais gravosa.(Doc. 5)



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida, que, no caso não foi expressiva (46 g de maconha)



    Neste sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(HC 172877 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1501440-48.2023.8.26.0196 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Relator do HC nº 819.424/SP, Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente